Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTAGEM. TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese foi proferida decisão que rejeitou a impugnação manejada pelo agravante e determinou que os juros de mora em relação à obrigação principal fossem calculados a partir da data do ajuizamento da ação, e não da efetivação da citação.
2. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
3. Em relação aos honorários de advogado alusivos à fase de cumprimento de sentença, os juros de mora devem ser contados a partir do encerramento do prazo para pagamento voluntário da obrigação devida, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.